Tribunal: STF
Processo: ARE 1549522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE PARA COM A DECISÃO QUE SUPOSTAMENTE ADMITIU A PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS RECÍPROCOS, CONSIDEROU NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, RECONHECEU EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPÔS CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1) INDENIZAÇÃO ANÁLOGA A ALUGUEL DESTINADA A COMPENSAR A AGRAVADA PELA UTILIZAÇÃO GRACIOSA DO BEM POR PARTE DO AGRAVANTE. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NO PROCESSO QUE NÃO CONSTITUIU TAL OBRIGAÇÃO, VALE DIZER, NÃO FEZ CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE NESSE SENTIDO. DESCABIMENTO, POR CONSEGUINTE, DE INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA A APURAÇÃO DO VALOR DA PROPALADA INDENIZAÇÃO, CUJA COBRANÇA, QUERENDO A AGRAVADA, DEVERÁ SER FEITA EM AÇÃO PRÓPRIA, ONDE ENTÃO PODERÃO SER DISCUTIDAS MATÉRIAS COMO PRESCRIÇÃO E TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO.



    2) EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO IMPOSTA AOS AGRAVADOS QUE FOI LIMITADA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES POR ELES RECEBIDOS (MENOS 10%), NÃO COMPREENDENDO A INDENIZAÇÃO DE OUTROS DANOS EXPRERIMENTADOS PELO AGRAVANTE OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TÍTULO EXECUTIVO QUE DEVE SER INTERPRETADO RESTRITIVAMENTE COM BASE EM SEUS RESPECTIVOS TERMOS, NÃO PERMITINDO A COBRANÇA DE CRÉDITO NÃO DEFERIDO À PARTE.



    3) CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE/EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COROLÁRIO LÓGICO DO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APESENTADO PELA AGRAVADA/EXECUTADA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE QUE, DA ADOÇÃO DO CRITÉRIO CERTO, CONFORME ARTIGO 85, § 2º DO CPC (OU SEJA, DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM PORCENTUAL DO EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO), RESULTARIA VERBA DE VALOR INFERIOR ÀQUELA DEFINIDA NA DECISÃO OBJURGADA (R$ 8.000,00).



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente